Tribunal: TJDFT
Processo: 0021433-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0021433-13.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DAMIAO CIPRIANO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao requerimento do apelante de ID no 77682814, defiro a prorrogação do prazo para manifestação quanto ao despacho antecedente por quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora